Tribunal: TJDFT
Processo: 0730668-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0730668-43.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N.I.K COMERCIO DE PORTAS DE ALUMINIO E ACESSORIOS LTDA - ME AGRAVADO: ANTONIO MARCOS LUNGUINHO MATIAS D E S P A C H O Intime-se o agravante para se manifestar sobre possível preclusão das alegações trazidas neste recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do CPC. Brasília, DF, 01 de setembro de 2020 15:19:59. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator